Tribunal: STF
Processo: CJ 6626
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-19
Data de publicação: 1987-02-19

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE DISSIDIO
COLETIVO, PROPOSTA POR ENTIDADE PRIVADA (SINDICATO), QUE DELE NÃO
PARTICIPOU, PARA COBRANÇA DE PERCENTUAL INSTITUIDO A SEU FAVOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO E NÃO DA TRABALHISTA.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PELO S.T.F. (ART. 119, I, 'E', C.F.),
COM DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU
(SUSCITANTE). PRECEDENTES.